Tribunal: TJSP
Processo: 1044220-42.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – Multa aplicada por sociedade de economia mista – Poder de polícia, em especial no que tange às atividades de legislar e sancionar, que pode ser delegado a pessoa jurídica de direito privado, desde que tenha capital social majoritariamente público e que preste exclusivamente serviço público em regime não concorrencial – Tema 532 do

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – Multa aplicada por sociedade de economia mista – Poder de polícia, em especial no que tange às atividades de legislar e sancionar, que pode ser delegado a pessoa jurídica de direito privado, desde que tenha capital social majoritariamente público e que preste exclusivamente serviço público em regime não concorrencial – Tema 532 do STF – Sentença de procedência reformada – Apelo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947164
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044220-42.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
TRANSERP - EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE RIBEIRÃO
PRETO-SP, é apelada MARIANA BATAGLIA DE SOUZA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044220-42.2019.8.26.0506 - Comarca de Ribeirão Preto - Voto no 34.945
2
Voto no 34.945
Apelação Cível no 1044220-42.2019.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Apelante:
TRANSERP
-
EMPRESA
DE
TRÂNSITO
E
TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S/A
Apelada: MARIANA BATAGLIA DE SOUZA
JUIZ: Gustavo Müller Lorenzato
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO
Multa aplicada por
sociedade de economia mista
Poder de polícia, em
especial no que tange às atividades de legislar e sancionar,
que pode ser delegado a pessoa jurídica de direito privado,
desde que tenha capital social majoritariamente público e
que preste exclusivamente serviço público em regime não
concorrencial
Tema 532 do STF
Sentença de
procedência reformada Apelo provido.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
tempestivamente
interposto, às fls. 141/154, por Transerp Empresa de Trânsito e
Transporte Urbano de Ribeirão Preto S/A, contra a r. sentença de fls.
134/139, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação
declaratória de nulidade de auto de infração ajuizada por Mariana
Bataglia de Souza para declarar a nulidade dos autos de infração
indicados na inicial, cancelando todas as penalidades dele advenientes,
inclusive as multas respectivas e as referidas pontuações do prontuário
da parte autora, e condenado a parte ré a devolver o valor pago a esse
título pela parte autora.
Em razão da sucumbência, condenou a requerida ao
pagamento das custas e despesas processuais de reembolso, com
incidência de correção monetária a partir de cada desembolso, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044220-42.2019.8.26.0506 - Comarca de Ribeirão Preto - Voto no 34.945
3
como ao pagamento dos honorários advocatícios do patrono da parte
autora, os quais arbitrou em R$ 1.000,00 (mil reais), nos moldes do
artigo 85, § 8o, Código de Processo Civil.
Inconformada, a autora alega, em suma, que apesar de, a
princípio, a tese de que sua natureza jurídica é incompatível com o
exercício daquelas funções públicas, apresentar-se alvissareira, numa
análise mais detida, revela-se artificiosa, na medida em que coloca na
vala comum sociedades de economia mista exploradoras da atividade
econômica e prestadoras de serviços públicos, quando é sabido que
doutrinadores de tomo já realçaram a imperiosa necessidade de se
estabelecer distinções no tratamento e nos efeitos.
Menciona que da análise dos extratos das autuações,
possível constatar que as autuações foram registradas por radares
fotográficos. Sustenta que, portanto, deve prevalecer a presunção legal
que cerca o ato administrativo (autuação), nos termos do artigo 280, §
4o do CTB, porque, neste particular, a apelada não conseguiu infirmá-la.
Explicita que a Transerp é a entidade executiva de trânsito
do Município de Ribeirão Preto, devidamente integrada ao Sistema
Nacional de Trânsito (art. 5o, CTB). Frisa não se tratar de delegação do
poder de polícia a uma pessoa jurídica de direito privado qualquer, sem
vinculação com o Estado, mas de delegação do poder de polícia a uma
entidade criada por lei complementar com a finalidade exclusiva de
exercê-lo naqueles limites.
Contrarrazões às fls. 159/176.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044220-42.2019.8.26.0506 - Comarca de Ribeirão Preto - Voto no 34.945
4
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória de nulidade de auto de
infração, na qual a autora sustenta que a demandada, sendo uma
sociedade de economia mista, não possui competência legal para
exercer o poder de polícia para fiscalização e autuação de trânsito, nos
termos do artigo 173, §1o, inciso II, e §2o da Constituição Federal.
O artigo 22, inciso XI, da Constituição Federal, dispõe
competir privativamente à União legislar sobre trânsito e transporte.
Consta dos §§ 1o e 2o do artigo 24 da Carta Magna que, no âmbito da
legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a
estabelecer normas gerais, o que não exclui a competência suplementar
dos Estados.
Os artigos 24, inciso VI, e 25 do Código de Trânsito
Brasileiro prescrevem:
Art. 24 - Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos
Municípios, no âmbito de sua circunscrição:
(...)
VI - executar a fiscalização de trânsito em vias terrestres, edificações
de uso público e edificações privadas de uso coletivo, autuar e aplicar as medidas
administrativas cabíveis e as penalidades de advertência por escrito e multa, por
infrações de circulação, estacionamento e parada previstas neste Código, no
exercício regular do poder de polícia de trânsito, notificando os infratores e
arrecadando as multas que aplicar, exercendo iguais atribuições no âmbito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044220-42.2019.8.26.0506 - Comarca de Ribeirão Preto - Voto no 34.945
5
edificações privadas de uso coletivo, somente para infrações de uso de vagas
reservadas em estacionamentos; (Redação do inciso VI dada pela Lei n. 13.281/16).
Art. 25 - Os órgãos e entidades executivos do Sistema Nacional de
Trânsito poderão celebrar convênio delegando as atividades previstas neste
Código, com vistas à maior eficiência e à segurança para os usuários da via.
Parágrafo único. Os órgãos e entidades de trânsito poderão prestar
serviços de capacitação técnica, assessoria e monitoramento das atividades
relativas ao trânsito durante prazo a ser estabelecido entre as partes, com
ressarcimento dos custos apropriados.
Consta da Lei Municipal no 3.734/80, que autorizou a
criação da Transerp, sociedade de economia mista com personalidade
jurídica de Direito Privado, em seu artigo 2o:
A TRANSERP - Empresa de Transporte Urbano de Ribeirão Preto
S/A, detendera exclusiva dos serviços de Transporte de passageiros do Sistema
Municipal do Transporte Público de Passageiros, definido por esta lei, tem por
finalidade promover a efetivação às diretrizes, condições e normas gerais relativas
ao Sistema, competindo-lhe especialmente: Ver tópico (33 documentos)
I - o planejamento e execução dos serviços;
II - a promoção e a coordenação da operação de implementação, da
administração e da expansão dos serviços a planos;
III - a outorga de permissões e autorização de serviços, exercendo
seu controle e fiscalização;
IV - a coordenação, supervisão e fiscalização das operações das
empresas permissionárias;
V - a preposição ao Prefeito Municipal de uma política tarifária
relativa aos serviços e os correspondentes sistemas de arrecadação e controle;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044220-42.2019.8.26.0506 - Comarca de Ribeirão Preto - Voto no 34.945
6
VI - a aplicação de penalidades por infrações relativas a prestação
dos serviços;
VII - o exercício de quaisquer outras atividades destinadas à
consecução de seus objetivos;
Por sua vez, a Lei Complementar no 998/00, que dispõe
sobre as competências da Transerp, definiu em seu artigo 1o:
Compete à TRANSERP - Empresa de Transporte Urbano de Ribeirão
Preto, como órgão municipal executivo de trânsito, nos termos do artigo 24 do
Código de Trânsito Brasileiro, Portaria no 25/99 do DENATRAN - Departamento
Nacional de Trânsito, Resolução no 64, de 23 de setembro de 1998 do CONTRAN -
Conselho Nacional de Trânsito, Lei Complementar Municipal no 462/95 e
legislação pertinente, exercer as seguintes atribuições:
I - gerenciar o sistema de trânsito municipal, bem como os serviços
de guincho e páteo de recolhimento de veículos;
II - administrar os bolsões e o sistema de "Área Azul";
III - fiscalizar os serviços de taxis, mototaxis, escolares e serviços de
transporte de aluguel;
IV - propor, normatizar, fiscalizar e autorizar a exploração dos
serviços de taxis, mototaxis, escolares e serviços de transporte de aluguel;
V - promover e coordenar campanhas educativas de trânsito.
Das referidas leis municipais, possível depreender-se se
tratar a Transerp de pessoa jurídica de Direito Privado, com capital
social majoritariamente público e que presta exclusivamente serviço
público em regime não concorrencial, e a quem foi delegada a
competência para o exercício do poder de polícia em relação ao trânsito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044220-42.2019.8.26.0506 - Comarca de Ribeirão Preto - Voto no 34.945
7
da cidade de ribeirão Preto.
Embora esse Relator sempre tenha entendido incabível tal
delegação, com base em precedentes do C.STJ, o C. STF firmou tese
em sentido contrário, no julgamento de Recurso Extraordinário com
Repercussão Geral, Tema 532:
“É constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de
lei, a pessoas de jurídica de direito privado integrantes da Administração
Pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem
exclusivamente serviço púbico de atuação própria do Estado em regime não
concorrencial”.
Diante do caráter vinculante da aludida decisão, não resta
nada senão adotar tal entendimento para o caso concreto.
Pelo exposto, meu voto é por se dar provimento ao
recurso, para reformar a sentença, julgar improcedente a demanda
e inverter a sucumbência (verba honorária majorada [art. 85, § 11,
CPC] para R$ 1.100,00 mil e cem reais).
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)